Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726555-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUY MARIE DE CASTRO BRANDAO, CHRISTINE ANNETTE LOUISE VALOUSSIERE DE CASTRO BRANDAO APELADO: HELIO CAMILO DE OLIVEIRA, JAMES SOUSA DIAS, DANIEL CAMILO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os apelantes, Guy Marie de Castro Brandão e Christine Annetine Louise Valoussiere de Castro Brandão, para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de intempestividade do apelo, suscitada em contrarrazões (ID 60040862) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator